Tribunal: STF
Processo: AI 187352
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AFRMM:
CONSTITUCIONALIDADE.
             I. - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante: constitucionalidade: RR.EE. 165.939-RS e 177.137-RS,
Plenário.
             II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.